Tribunal: TJMT
Processo: 1037646-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037646-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRANTE), DAGMAR GOMES MESSIAS - CPF: 058.374.771-01 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DAGMAR GOMES MESSIAS - CPF: 058.374.771-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico interestadual de drogas. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente denunciado pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, cujo envolvimento com o narcotráfico ressai evidenciado,
a priori
, pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido em sua posse, consistente em 20 (vinte) tabletes de maconha (“skunk”), com massa total de cerca 8,5Kg, escondidos em compartimento oculto previamente preparado especificamente para esse desiderato em veículo automotor, com destino a outro Estado da Federação; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão processual.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada e da necessidade de se evitar a reiteração delitiva, a obstar a revogação da custódia ou sua substituição por providências menos gravosas.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados n. 25 e 42 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1037646-73.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

DAGMAR GOMES MESSIAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste /MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1011688-71.2025.8.11.0037 (PJe), à conta de seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Dessume-se da prova pré-constituída que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
18 de setembro de 2025
, por supostamente incorrer na prática do delito supramencionado; vindo a ser o claustro, posteriormente,
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia.

Nesse cenário, a d. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da fundamentação
que amparou a conversão do flagrante em prisão preventiva, por ausência de seus
requisitos legais
, notadamente no que tange ao
periculum libertatis
.

Argumenta, em síntese, que a decisão se baseia em
elementos genéricos
e na
gravidade abstrata do delito
, ao passo que o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Aduz, ainda, que a
quantidade de entorpecente apreendido
– aproximadamente 8,5kg de maconha – não seria, por si só,
suficiente
para justificar a medida cautelar extrema.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 324743872).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 325174376), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 326456387.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 330889388).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que

DAGMAR GOMES MESSIAS
foi preso em flagrante delito em
18/09/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com o delito de
tráfico de drogas.

Nos autos do IP n. 1013303-96.2025.8.11.0037, instaurado para apuração dos fatos, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Colhe-se da denúncia que, no dia 18 de setembro de 2025, por volta das 10h, na rodovia BR 070 com a MT 130, o paciente
DAGMAR

transportava e guardava, para fins de comercialização
, no interior do veículo Fiat
Siena
, placas JYM1A74,
20 (vinte) tabletes de substância análoga a maconha (
“skunk”
)
, com massa total de
8.551,05g
(oito mil quinhentos e cinquenta e uma gramas e cinco centésimos de grama), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, a Polícia Militar foi acionada durante a Operação Força Total, por receber a informação de que o veículo Fiat
Siena
, cor prata, placas JYM1A74, possivelmente estaria sendo utilizado para a prática do tráfico de drogas, e que vinha da região da fronteira da Bolívia.

Assim, foi realizado o patrulhamento, ocasião em que se localizou o respectivo veículo no trevo entre a rodovia MT 130 com a BR 070, sendo conduzido pelo paciente
DAGMAR
.

Na ocasião, durante a abordagem, verificou-se que o acusado demonstrava nervosismo; além disso, questionado sobre o percurso, apresentou várias contradições em relação a origem e ao destino da viagem. Desse modo, foi realizada busca no interior do veículo, oportunidade em que foi possível observar a presença de cola no tecido e peso irregular nos bancos do automóvel.

Em meio às buscas, foi localizado, em compartimento oculto nos bancos do automóvel, grande quantidade de material entorpecente, totalizando
20 (vinte) tabletes de substâncias análogas maconha
(“
skunk
”).

Interrogado,
DAGMAR
negou
os fatos, declarando desconhecer o material entorpecente apreendido no interior do veículo, bem como informando que apenas conduzia o automóvel com destino a Goiânia/GO a pedido de um amigo, identificado como
Nailton Luiz de Camargo
, que não possuiria Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, por isso, lhe pagaria R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo transporte do veículo.

O material entorpecente apresentou massa bruta
8.551,05g
(oito mil quinhentos e cinquenta e uma grama e centésimos de grama) e apresentou resultado
positivo
para a presença de
Cannabis sativa L
.
, consoante Laudo Pericial n. 512.3.10.9871.2025.053561-A01.

Por esses fatos,
DAGMAR
foi
preso em flagrante delito
e, na subsequente audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou sua prisão pré-cautelar e a
converteu em prisão preventiva
; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo processado [
tráfico interestadual de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial,
a
materialidade delitiva
en
contra-se suficientemente demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão e pelo
Laudo Pericial n. 512.3.10.9871.2025.053561-A01
, que atestou se tratar o material apreendido de
8,550kg de maconha
(“
skunk
”), variedade conhecida por seu alto teor de THC (tetrahidrocanabinol) e elevado valor econômico no mercado ilícito.

Quanto aos
indícios de autoria
, emergem primeiramente da situação flagrancial, caracterizada pela
abordagem do paciente na posse direta do entorpecente
, conduzindo o veículo Fiat
Siena
de cor prata, placa JYM1A74, no qual a droga estava acondicionada em
compartimento oculto especialmente preparado no banco traseiro
.

A flagrância está devidamente documentada no boletim de ocorrência e nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, conjuntura em que reforçam os indícios de autoria as
circunstâncias da abordagem policial
, que não foi aleatória, mas decorreu de
trabalho de inteligência prévio
, com troca de informações entre o Grupo Especial de Fronteira (GEFRON/MT) e a Agência Regional de Inteligência do 11o Comando Regional, que monitoravam o veículo desde a região de fronteira com a Bolívia.

Durante a abordagem, conforme relatado pelos policiais, o paciente apresentou nervosismo excessivo e contradições em seu depoimento sobre origem e destino da viagem, comportamento indicativo de consciência da ilicitude.

O
modus operandi
empregado também constitui forte indício de autoria delitiva, caracterizado pela
utilização de compartimento oculto especialmente preparado para o transporte da droga
, com alterações recentes na estrutura do banco traseiro do veículo, evidenciadas pela presença de cola no tecido e pelo peso diferenciado da estrutura, demonstrando
planejamento e sofisticação na execução do crime
, incompatíveis com o transporte para consumo pessoal.

Por sua vez, a versão apresentada pelo paciente em seu interrogatório policial, de que estaria apenas transportando o veículo a pedido de um amigo de nome
Nailton Luiz de Camargo
até a cidade de Goiânia/GO, mostra-se
inverossímil e contraditória
diante dos demais elementos probatórios, especialmente considerando que
DAGMAR
afirmou desconhecer a existência da droga no veículo, apesar das evidentes modificações no banco traseiro e do forte odor característico de maconha relatado pelos policiais no momento da abordagem.

Ademais, a rota utilizada (da fronteira com a Bolívia em direção a Goiânia/GO), passando por Primavera do Leste/MT, é conhecida pelas autoridades policiais como
corredor de narcotráfico interestadual
, o que, associado à
quantidade expressiva de entorpecente apreendido
e ao
acondicionamento em compartimento oculto
, configura
conjunto probatório suficiente
para indicar a prática do crime de tráfico de drogas, afastando a hipótese de mero consumo pessoal.

Nesse cenário, considero de rigor recordar que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente, bem como
por conveniência da instrução processual.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...] No tocante ao “
periculum libertatis
”, acolho o parecer ministerial
eis que se verifica a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução processual
.

[...]
a conduta revela-se de elevada gravidade, dado o modus operandi, em que o utilizou-se compartimento oculto, a quantidade e qualidade da droga, tendo em vista o seu elevado valor econômico, bem como, ao que se verifica trata-se de transporte entre Estados
, configurando, possivelmente, tráfico interestadual, causa de aumento de pena nos termos do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.

No que se refere ao custodiado DAGMAR GOMES MESSIAS, verifico que,
embora ostente predicados pessoais possivelmente favoráveis como a primariedade, tal elemento por si só, não se revela suficiente para autorizar a concessão da liberdade provisória
. Nota-se que este em seu interrogatório na autoridade policial informou que se encontra desempregado,
o que se verifica que a atividade criminosa foi praticada na intenção de se obter lucro fácil, o que é rotineiro de associações criminosas
.
Ainda,
inobstante o custodiado alegar que possui filhos menores de idade e ser o arrimo da família, não restou demonstrado que seja imprescindível aos cuidados da criança
. Soma-se a isso o fato de que, de maneira inequívoca, encontrava-se ausente do convívio doméstico para a prática da atividade delituosa ora apurada, o que afasta qualquer justificativa plausível para a concessão da liberdade com fundamento em tais alegações.

Ademais, sem adentrar no mérito, tem-se que o custodiado declarou residir em Cáceres/MT sendo que, conforme Boletim de Ocorrência, a carga ilícita foi obtida na fronteira com a Bolívia e possuía destino final em Goiânia/GO,
sob a alegação “non sense” de que estaria levando o veículo em questão a pedido de um amigo até a cidade de Goiânia
, simplesmente pelo fato de que este não possui CNH.

Tais circunstâncias demonstram não apenas a amplitude territorial da conduta, mas também indicam risco concreto à instrução processual, revelando a insuficiência e inadequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

A real extensão da conduta possui especial gravidade no que diz respeito a garantia da ordem pública, uma vez que foi flagrado transportando, em compartimento oculto do veículo, uma variedade de maconha de elevada qualidade e valor de mercado (Skank), que, conforme laudo pericial de exame em substância química, totalizaram 8,5kg, em rota interestadual
. Tal circunstancia não se trata de fato isolado, uma vez que
é de notório conhecimento desta vara penal, bem como da conjuntura policial de que a referida rota é inserida em dinâmica organizada do tráfico de entorpecentes, evidenciando o alto potencial lesivo da conduta, a qual transcende o âmbito individual e projeta riscos diretos à coletividade, na medida em que fomenta a ampla circulação de drogas, com consequências sociais notoriamente deletérias.

Ainda, trago a baila o
Enunciado Orientativo n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça
, em que o cárcere provisório, na vertente hipótese, justifica-se para a garantia da ordem pública, ante a quantidade apreendida: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”.

[...] À luz dos elementos fáticos delineados,
verifico que a manutenção da prisão cautelar constitui medida necessária e adequada a preservação da ordem pública e a regularidade da instrução processual, sobretudo diante da complexidade da conduta, da rota interestadual envolvida e da qualidade e quantidade de entorpecente apreendida.

Ao reforço de argumentação,
a necessidade de segregação cautelar do custodiado exsurge do fato de que o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamento do agente é medida que se impõe para se assegurar tal garantia
.
Há, ainda, de se considerar que o crime é equiparado a hediondo, punido com pena privativa de liberdade, sendo que a pena máxima excede, em muito, a pena de 04 (quatro) anos
, o que também possibilita a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal

[...] Lembro que
a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade
. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

Portanto,
estando presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva
”
.

(Decisão de ID 208698525 – autos n. 1011688-71.2025.8.11.0037). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ao que se vê, a
gravidade concreta da conduta
em tese perpetrada pelo paciente evidencia-se por um conjunto de circunstâncias fáticas que transcendem a mera tipicidade formal do delito de tráfico de drogas. Primeiramente, destaca-se a
expressiva quantidade de entorpecente apreendido
—
8,550kg de maconha do tipo “
skunk
”
, variedade conhecida por seu elevado teor de THC e alto valor econômico no mercado ilícito, capaz de gerar milhares de doses individuais e, consequentemente, afetar um número significativo de usuários. Soma-se a isso o
sofisticado
modus operandi
empregado
, caracterizado pela utilização de
compartimento oculto especialmente preparado no banco traseiro do veículo
, com modificações estruturais recentes, demonstrando planejamento, organização e técnica específica para burlar a fiscalização policial.

A
dimensão interestadual da conduta
também revela sua especial gravidade, uma vez que o paciente foi flagrado em rota conhecida de tráfico de drogas, proveniente da fronteira com a Bolívia e com destino final declarado à cidade de Goiânia/GO, evidenciando sua inserção em dinâmica organizada do narcotráfico que ultrapassa fronteiras nacionais e estaduais. Tal circunstância não se apresenta como fato isolado, mas como parte de
um contexto maior de criminalidade organizada
, conforme destacado pela d. autoridade judiciária coatora.

Nessa linha, sabe-se que os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a
revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DAGMAR GOMES MESSIAS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025